Tribunal: TJMT
Processo: 1003861-45.2024.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003861-45.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL MARINHO SILVA BELEM - CPF: 046.684.751-30 (RECORRENTE), LAURA DANIELLY FERREIRA BELEM - CPF: 010.945.061-25 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO EFETUADA POR MEIO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se restou demonstrado que a dívida do cartão de crédito foi adquirida por meio de fraude, deve ser declarada a inexistência desta dívida.

O dano moral é reconhecido, uma vez que o autor foi submetido a cobranças indevidas de forma reiterada, situação que gerou desconforto e angústia. A falha na prestação de serviços e a recusa do banco em resolver a questão administrativamente agravam o quadro, justificando a indenização.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003861-45.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Daniel Marinho Silva Belem

Recorrido(s):

Nu Pagamentos S/A – Instituição de Pagamento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O Autor, ora Recorrente, afirma que no dia 27/06/2022, recebeu uma notificação de protesto em seu nome referente a uma dívida no valor de R$ 791,57, sem nunca ter desbloqueado o cartão de crédito físico/virtual do banco réu. Relata ainda que recebeu um e-mail de possível fraude com o cartão de crédito e que em razão deste fato o seu cartão seria bloqueado. Diante desses fatos efetuou reclamação junto ao PROCON, mas nada foi solucionado, razão pela qual teve que ingressar com a presente ação.

Em contrapartida o réu sustenta que a contratação dos serviços foram efetuadas por meio de envio de cópia do documento pessoal e
selfie
encaminhada no momento da contratação. Além disso, sustenta que o cancelamento do cartão de crédito ocorreu diante da inadimplência do consumidor quanto às faturas emitidas, não havendo que falar em qualquer ato ilícito cometido nas cobranças questionadas.

No presente caso, não há negativa quanto à relação contratual do autor com o banco, mas afirmação do autor de não desbloqueio do cartão de crédito, via de consequência, a não utilização destes serviços.

Da análise dos autos, verifico que as faturas apresentadas na defesa não demonstram a utilização do cartão de crédito, uma vez que não existe a discriminação das compras realizadas pelo consumidor, pelo contrário, conforme documento juntado na defesa, consta suposta fraude em compras realizadas em nome de
“
Google Youtube Member, Dl *Google Youtube”,
ou seja, restou demonstrado que as compras foram efetuadas por meio de fraude, pois em que pese tenha sido cancelado o cartão de crédito em decorrente de suposta fraude, algumas compras foram autorizadas nestes mesmos estabelecimentos, conforme abaixo se vê:

Com isso, observo que restou demonstrado a fraude nas compras efetuadas no cartão de crédito do autor, bem como inexistem provas acerca de outras compras realizadas pelo consumidor, assim, deve ser declarado à inexistência do débito questionado.

No tocante ao dano moral, deve ser acolhido, tendo em vista que restou comprovado o recebimento de cobrança indevida e de forma persistente, conforme documentos juntados nos autos, situação que gera inquietude restou e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo à indenização por dano moral, ainda mais quando o consumidor não conseguiu solucionar o problema administrativamente no PROCON.

Como se verifica, trata-se de relação de consumo e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento e declaro inexistente
o
débito questionado referente ao cartão de crédito
emitido em 04/07/2023. Bem como ao pagamento no valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir dessa data, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024